Tribunal: TCU
Processo: 024.627/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1670/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, em virtude de sua peculiar natureza recursal, os embargos de declaração objetivam corrigir obscuridade, omissão ou contradição de deliberações recorridas, a teor do que estabelece o art. 34, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, situação que não restou evidenciada no presente caso, vez que o embargante não registrou a ocorrência de qualquer dessas situações na deliberação recorrida ( Acórdão 149/2022-TCU-Primeira Câmara ), que considerou intempestivo o recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 9116/2021-TCU-Primeira Câmara e inexistentes fatos novos a propiciar o seu conhecimento; considerando que a suposta omissão apontada pela embargante acerca da ausência de avaliação da comprovação das apresentações ocorridas em Rochedo, Goiânia, Nossa Senhora do Livramento e Maceió, a título de fato novo a ensejar o conhecimento do recurso de reconsideração, não foi suscitada por oportunidade da sua interposição; considerando, ademais, que esses elementos já constavam dos autos e foram devidamente sopesados, a favor da embargante, no valor do dano apurado (peça 85, § 44 (instrução técnica) e peça 90, § 29 (Voto) ); considerando, assim, que os presentes embargos de declaração visam, em última análise, a rediscutir a matéria com vistas à modificação no conteúdo da aludida deliberação, desvirtuando a real finalidade daquela espécie recursal, a teor do que estabelece o art. 287, caput , do Regimento Interno do TCU; considerando, alfim, que a peça recursal apresentada à guisa de embargos de declaração não preenche os requisitos regimentais de admissibilidade pertinentes. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443, c/c os arts. 15, inciso II, 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em não conhecer dos embargos de declaração ora interpostos, por não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade. 1. Processo TC- Processo 024.627/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrentes: Cavalheiro & Oliveira Ltda. (07.377.830/0001-81); Naiara Maria de Oliveira Cavalheiro (XXX.325.290-XX) 1.3. Unidade: Secretaria Especial da Cultura 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidade Técnica: não atuou 1.8. Representação legal: Aline Godoy de Oliveira Dall Agnol (88.097/OAB-RS) e outros, representando Naiara Maria de Oliveira Cavalheiro e Cavalheiro & Oliveira Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.